Tribunal: TJBA
Processo: 8020319-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020319-15.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MATOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
RICARDO MATOS DAMASCENO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATO UNILATERAL E DISPOSITIVO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 485, VIII, E ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Na origem, o demandante ajuizou ação com pedido de gratuidade da justiça, cuja apreciação foi condicionada à apresentação de documentos comprobatórios. Diante da alegada impossibilidade de cumprir as exigências, requereu a desistência, posteriormente homologada pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação da desistência e a consequente extinção do processo merecem reforma; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor ao pagamento das custas remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da ação constitui ato processual unilateral e dispositivo do autor, expressamente previsto no art. 485, VIII, do CPC, impondo ao magistrado o dever de homologá-la e extinguir o processo sem resolução de mérito.

4.
Manifestada a desistência de forma livre e inequívoca, não cabe ao julgador deixar de homologá-la, sobretudo quando o próprio autor reconhece ter praticado o ato por iniciativa própria.

5.
Eventual irresignação quanto às exigências impostas para apreciação do pedido de gratuidade da justiça deveria ser veiculada por meio do recurso cabível contra a decisão interlocutória, não sendo possível desconstituir a sentença homologatória com fundamento em inconformismo superveniente.

6.
Admitir a reforma da sentença que apenas acolheu a manifestação expressa da parte implicaria violação ao princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC.

7.
Nos termos do art. 90 do CPC, a desistência da ação enseja a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais, sendo legítima a imposição das custas remanescentes.

8.
Tendo a desistência ocorrido antes da apresentação de contestação, mostra-se correta a ausência de condenação em honorários advocatícios, subsistindo, contudo, a responsabilidade pelas custas em razão da movimentação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 485, VIII e § 4º, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível n. 0157339-82.2023.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 29/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020319-15.2025.8.05.0080
, em que figura como Apelante,
Ricardo Matos Damasceno

e, como Apelado,
Banco Intermedium S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07